Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-58.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. 1. Receptação. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Incabível. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Condenação mantida com readequação da pena imposta. 2. Trafico de drogas. Pleito absolutório ou a desclassificação

Ementa:
Apelação. 1. Receptação. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Incabível. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Condenação mantida com readequação da pena imposta. 2. Trafico de drogas. Pleito absolutório ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Viável diante da ausência de demonstração de elementos concretos acerca da pratica da traficância. Cabível. Fixada pela de prestação de serviços à comunidade em razão da reincidência especifica do acusado. 3. Desobediência. Pleito absolutório. Ordem de parada não emitida. Réu absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. 4. Direção perigosa. Pleito Absolutório. Não demonstrado o surgimento de perigo de dano em potencial. Cabível. Réu absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. 4. Dosimetria das penas impostas que merecem reparo (pena base). 5. Regime inicial semiaberto. 6. Afastando da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do acusado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000073-58.2018.8.26.0610, da Comarca de Brodowski, em que é apelante BRUNO
MAGALHÃES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
2
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610
Apelante: Bruno Magalhães Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Brodowski
Voto no 89
Apelação. 1. Receptação. Pleito absolutório por insuficiência de
provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de
policiais.
Incabível.
Depoimentos
policiais
uniformes
e
convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência
de prova em sentido contrário. Condenação mantida com
readequação da pena imposta. 2. Trafico de drogas. Pleito
absolutório ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo
28 da Lei de Drogas. Viável diante da ausência de demonstração
de elementos concretos acerca da pratica da traficância. Cabível.
Fixada pela de prestação de serviços à comunidade em razão da
reincidência especifica do acusado. 3. Desobediência. Pleito
absolutório. Ordem de parada não emitida. Réu absolvido com
fundamento no artigo 386, VII, do CPP. 4. Direção perigosa.
Pleito Absolutório. Não demonstrado o surgimento de perigo de
dano em potencial. Cabível. Réu absolvido com fundamento no
artigo 386, VII, do CPP. 4. Dosimetria das penas impostas que
merecem reparo (pena base). 5. Regime inicial semiaberto. 6.
Afastando da possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do
acusado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de BRUNO
MAGALHÃES MACHADO, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito
Carolina Nunes Vieira da Vara Única de Brodowski, que, julgando procedente a pretensão
deduzida na denúncia, o condenou à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 790

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
3
dias-multa, no valor unitário mínimo, e à pena de 08 meses e 20 dias de detenção e 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 180, caput, e 330, ambos do
Código Penal, artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 144/150).
A defesa pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Em relação ao crime de receptação,
afirma que o material probatório estaria circunscrito aos depoimentos apresentados pelos
policiais responsáveis por sua prisão, não havendo, ainda, elementos que comprovem a
origem ilícita do veículo encontrado na posse do acusado. No que tange ao crime de
desobediência, alegou que, conforme relatos dos policiais, não houve ordem de parada.
Afirma que não existem elementos para a condenação do acusado em relação ao artigo 311
do Código de Trânsito Brasileiro, vez que não há elementos que permitam aferir a
velocidade que era empreendida no automóvel, não havendo nenhuma informação acerca
do trajeto desenvolvido durante a perseguição e, tampouco, elementos que comprovem o
surgimento de algum perigo de dano em potencial. Por fim, no que tange ao delito de
tráfico de drogas, aduz que a quantidade da substancia apreendida em poder do réu, além
de ínfima, era destinada ao consumo proprio. Se não bastasse, não houve apreensão de
dinheiro e, tampouco, atos indicativos de mercancia. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena fixada e a fixação de regime prisional aberto com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aduzindo, para tanto, que a gravidade
abstrata e a equiparação aos crimes hediondos não constituem motivo suficiente para a
aplicação do regime mais gravoso.
Contrarrazoado o recurso (fls. 196/199), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Ilson Roberto Severino Dias, opinou pelo parcial
provimento do apelo para absolvição do réu com relação ao crime de desobediência (fls.
228/235).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
4
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente e observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Bruno Magalhães Machado
O recurso comporta parcial provimento.
II.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado porque, no dia 31 de maio de 2018, por volta das
09:00 horas, na Rua Vanda Maria Bucalon Patrocínio, na cidade de Brodowski, adquiriu e
recebeu, em proveito próprio, um veículo Fiat Bravo Absolute Dual, cor preta, placas
HNM-4006/Ribeirão Preto, chassis 9BD198261B9001322, coisa que sabia ser produto de
crime de roubo ocorrido no dia 30 de maio de 2018, no Município de Ribeirão Preto.
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desobedeceu à ordem
legal de funcionários públicos e ainda trafegou em velocidade incompatível com a
segurança viária em locais de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando
perigo de dano. Por fim, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, sete cápsulas de
cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento pela região dos fatos, momento em que visualizaram o réu na condução do
veículo Fiat/Bravo. Ao perceber a presença da viatura policial, o acusado empreendeu fuga,
imprimindo velocidade excessiva ao automóvel. Diante das suspeitas, os policiais saíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
5
em perseguição emitindo sinais sonoros e luminosos de parada os quais foram
desobedecidos. O acompanhamento perdurou por cerca de dez quarteirões, colocando em
risco a segurança viária e a incolumidade pública. Em dado momento, o acusado perdeu o
controle do veículo, vindo a e se chocar contra uma árvore. Após a abordagem do acusado,
os policiais procederam a revista veicular, localizando sete porções de cocaína.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls. 04).
Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão substituída por medidas cautelares
alternativas, sendo determinada a expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 32).
Em juízo, o policial militar Robson Nardi confirmou os relatos ofertados em
sede policial. Estava em patrulhamento pela região dos fatos, momento em que recebeu
informações, via COPOM, dando conta de que um veículo Fiat/Bravo, produto de roubo
ocorrido no dia anterior na cidade de Ribeirão Preto, estava estacionado ali próximo.
Chegando ao local indicado, visualizou o réu e uma mulher dentro do automóvel. Ao se
aproximar para efetuar a abordagem, o acusado arrancou com o automóvel. Iniciou-se uma
perseguição. Percorreram cerca de dez quarteirões em alta velocidade até a colisão do
Fiat/Bravo contra uma árvore. Deteve o acusado e realizou a busca veicular. Localizou sete
porções de cocaína no banco do motorista. Indagado, o réu disse que o veiculo fora
comprado pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais) de pessoa desconhecida, não possuindo
nenhum documento do automóvel. Em relação às drogas encontradas, o réu alegou
desconhecer a existência. Por fim, a testemunha esclareceu ser o réu pessoa conhecida
pelos crimes por ele praticados na cidade de Ribeirão Preto e Brodowski. Esclareceu,
inclusive, que após estes fatos, foi o acusado detido mais quatro vezes por suspeita de
envolvimento em crimes de furto, receptação de motocicleta e tráfico de drogas.
Tais relatos foram corroborados pelo depoimento prestado, em sede policial,
pelo policial militar Eduardo Castaldini.
Em sede preliminar, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, tornou-se
revel. Tal se deu em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento, em que pese ter sido devidamente intimado
pessoalmente para comparecimento ao ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
6
II.1.2 – Do crime de receptação do veículo Fiat/Bravo
A ocorrência do crime antecedente, pressuposto da receptação, foi
devidamente comprovada. Em que pese não ter sido a vítima ouvida, não se pode olvidar
dos registros da ocorrência consistentes na lavratura do boletim de ocorrência no
12077/2018, que dão conta do roubo do veículo no dia anterior aos fatos aqui tratados (fls.
53/54).
O vínculo do réu para com o objeto foi demonstrado.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais
militares responsáveis pela abordagem do acusado. Após receberem informações, via
COPOM, acerca do paradeiro de um veículo roubado, dirigiram-se até o local indicado
onde visualizaram o automóvel parado com o réu em seu interior, ocupando o assento do
condutor. Ao perceber a presença da viatura policial, o réu arrancou com o veículo o que
deu início à perseguição. A perseguição somente foi encerrada após o réu colidir contra
uma árvore. Indagado sobre os fatos e a posse do veículo, o réu disse que o havia adquirido
pela quantia de R$1.000,00 (um mil reais) de pessoa desconhecida.
Tais relatos foram corroborados pelo depoimento prestado, em sede policial,
pelo policial militar Eduardo Castaldini.
Não há motivos para que a prova oral seja desconsiderada. A alegação de
que a prova viria sustentada em depoimentos fornecidos, exclusivamente, por policiais não
é argumento suficiente a ponto de conduzir ao seu afastamento. Isso porque a lei processual
não se filiou ao modelo da prova tarifada, segundo o qual os meios de prova registrariam
valores aprioristicamente determinados. Em realidade, o modelo abraçado pelo legislador
processual foi o do livre convencimento motivado. Desse modo, pode o julgador avaliar
livremente as provas, conferindo aos meios probatórios o valor que importarem à luz do
quadro construído na atividade instrutória.
No caso em apreço, a prova oral deve ser considerada. A par da
uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
7
forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. A prova, portanto, é importante para o
deslinde da causa penal. Nesse sentido, já se decidiu:
“Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (STJ - HC n.o 404.514-PE, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 06/03/2018).
Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos propiciada pela atividade
instrutória tornou certa a imputação dada pela denúncia.
II.1.2.1 Da adequação penal típica
Os fatos revelados, dessa forma, amoldam-se à figura típica descrita pelo
artigo 180 do Código Penal. Houve o recebimento e condução do veículo, produto de crime
anterior, o que corresponde à estrutura típica indicada pelo dispositivo penal.
No mais, a ciência quanto à procedência ilícita está igualmente configurada.
Nunca é por demais reconhecer a dificuldade que cerca a demonstração do elemento
psicológico dos crimes. Não é diferente no caso de receptação. Aliás, para além do dolo
próprio do tipo penal, o legislador exige a plena ciência da origem ilícita do bem. Tais
circunstâncias são apuradas pela análise do comportamento do agente. Ou seja, é pelo
exame da conduta objetiva que se estabelece o posicionamento psicológico do autor. Nesse
sentido, já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
8
(...) na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da
origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente
subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente.”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n.o 908.826-RS Rel. Ministra
Jane Silva, j. 31/10/2018).
No caso dos autos, todo o contexto dos fatos torna inequívoca a ciência do
réu quanto à procedência espúria do automóvel que estava em seu poder. Em primeiro
lugar, não é crível que alguém se dispusesse a realizar negócio com pessoa praticamente
desconhecida, sem ao menos indagar os dados qualificativos que permitissem localiza-lo
posteriormente. Em segundo, o valor de R$1.000,00 (um mil reais) mostra-se ínfimo em
relação ao preço real do veículo. Não poderia sustentar qualquer alegação de proveniência
lícita. Por fim, não se pode olvidar da fuga empreendida pelo réu tão logo notou a
aproximação dos policiais. Este comportamento é revelador da ciência que tinha quanto à
ilicitude de seu comportamento e o desejo de assegurar a sua impunidade.
Não há causas excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. O réu é
plenamente imputável.
II.1.3 – Do crime de desobediência
Em seu Parecer, o Douto Procurador de Justiça alegou que o fato de o
acusado não ter acatado a ordem de parada emitida pelos policiais militares não constitui
crime de desobediência, pois tal conduta já prevê a aplicação de sanção administrativa
específica constante do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece
a possibilidade de cumulação de sanção penal. Sustenta, assim, a subsidiariedade da
desobediência.
No caso dos autos, contudo, a suposta ordem de parada não foi proferida por
autoridade de trânsito ou mesmo por seus agentes, mas sim por policiais militares no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
9
exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes. De fato, os
policiais foram acionados durante o patrulhamento ostensivo para averiguarem os indícios
de prática delituosa relacionados com a posse de um veículo produto de roubo. Assim, a
hipótese fática não subsidia a tese de subsidiariedade. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE
POLICIAIS
MILITARES
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE
TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DESOBEDIÊNCIA E FUGA. (...) II - Segundo jurisprudência deste
Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade
de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes
públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui
crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica
no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a
possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios
da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a
responsabilização da conduta na esfera criminal. III - No presente caso,
contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e
nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de
atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que
foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de
atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente
consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou
configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do
Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
10
segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do
paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código
Penal. (STJ - HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. 2. PENA-
BASE.
EXAME
DE
PROVA.
3.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
TRANSITADA EM JULGADO. 4. DESOBEDIÊNCIA. PERSEGUIÇÃO
POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4- A conduta imputada a
ALEXANDER DE OLIVEIRA DA SILVA, que dirigindo motocicleta
recusou-se a atender ordem de parar proferida por policiais federais, amolda-
se ao tipo penal do art. 330 do CP. (STJ - AgRg no AREsp 525.423/RJ, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe 13/05/2015).
De qualquer modo, a absolvição do réu justifica-se por outras razões as
quais se relacionam com as dúvidas razoáveis quanto à configuração de todas as
elementares do tipo penal. Com efeito, pelo que se infere dos autos, os policiais não
chegaram a proferir uma ordem expressa ao acusado. Em realidade, os policiais dirigiram-
se até o local a fim de averiguarem a notícia de possível prática delituosa. Antes de
qualquer abordagem direta, contudo, o réu empreendeu fuga. Havia notado a aproximação
dos policiais. Assim, os elementos probatórios não revelam ter sido emitida uma ordem
expressa. Nesse passo, a absolvição é medida imperiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
11
II.1.4 – Do crime de direção perigosa
Muito embora os policiais militares tenham feito menção à velocidade
excessiva imprimida pelo acusado durante a perseguição, não há dados concretos que
permitam avaliar aquela circunstância. Na verdade, permaneceu jungida ao campo abstrato
da avaliação das testemunhas. Trata-se de um elemento indiciário que sustenta o
oferecimento da acusação mas que não revela a certeza positiva sobre os termos da
imputação. Por outro lado, não há notícias de que o réu tivesse avançado cruzamentos,
desrespeitando as sinalizações de preferência ou mesmo violado sinais semafóricos.
Também não há indicações de que as vias fossem movimentadas, seja pelo tráfego de
veículos ou mesmo pela circulação de pedestres. A colisão, por outro lado, não é, por si,
suficiente a indicar a configuração de todas as elementares da figura penal típica.
Inviável, diante deste frágil quadro probatório, a prolação de édito
condenatório em desfavor do réu, impondo-se a sua absolvição nos termos do que dispõe o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II.1.5 – Do crime de tráfico de drogas
A materialidade foi demonstrada. As substâncias apreendidas foram
submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais positivos para cocaína. O
resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico
toxicológico definitivo (fls. 134/135).
Não há dúvidas quanto à vinculação do réu com as substâncias
entorpecentes. As drogas foram encontradas no interior do veículo. Os relatos dos policiais
são coesos e uniformes nesse sentido. Não há razões para que tal prova fosse
desconsiderada. Como apontando, não há elementos indicativos de desvios funcionais das
testemunhas a ponto de afastar a credibilidade de seus relatos. Nesse aspecto, a versão
apresentada pelo acusado restou isolada.
Não há, contudo, elementos suficientes a sustentar a hipótese do tráfico. Não
há qualquer indicativo de realização de atos de comércio. Ademais, pelo que se infere dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
12
autos, o local onde o réu foi inicialmente visto não era ponto conhecido pela incidência do
comércio clandestino de drogas. A quantidade, por seu turno, não era excessiva a ponto de
revelar a incompatibilidade com o uso pessoal. Não há, por fim, indicações de apreensão de
numerário, anotações ou mesmo qualquer outro objeto ou instrumento que apontasse a
destinação a terceiros.
Assim, qualquer afirmação de tráfico haveria de partir, necessariamente, de
uma presunção, a qual, diga-se, não se mostra cabível no contexto do Direito Penal. Aliás,
diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a situação mais favorável à
defesa diante da supremacia do in dubio pro reo. Imperiosa, portanto, a readequação penal
típica dos fatos para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas.
III - Da dosimetria
III.1 – Do crime de receptação
Na primeira etapa, agiu acertadamente a i. Magistrada ao fixar a pena em
seu patamar mínimo diante da ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, corretamente, reconheceu a agravante da reincidência,
comprovada
pela
certidão
de
fls.
136/141
referente
ao
processo
no
0000156-79.2015.8.26.0610, da Vara Única do Foro de Brodowski. O aumento em 1/3 (um
terço), contudo, é excessivo. Trata-se de uma única condenação geradora da reincidência.
Assim, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplico a fração de 1/6
(um sexto), fixando a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-
multa.
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
A reincidência justifica a imposição do regime intermediário à luz do
disposto no artigo 33, parágrafo segundo do Código Penal. A substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis foram corretamente
rechaçados diante da reincidência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
13
À falta de elementos acerca da condição financeira do réu, a pena de multa é
estabelecida em seu menor padrão monetário.
III.2 – Do crime de porte de entorpecente para consumo próprio
O réu é possui condenação, já transitada em julgado, por crime de tráfico de
drogas. Trazia consigo cocaína, substância que, como se sabe, provoca rápida e intensa
dependência. As drogas era facilmente acessíveis. Conduzia veículo automotor o que reforça o
estado de perigo. Por tais razões, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade por
05 (cinco) meses (art. 28, §4o da Lei de Drogas). As condições e os locais serão especificados
pelo juízo da execução
IV. Do Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para:
a) absolver o acusado do delito tipificado pelo artigo 330 do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal;
b) absolver o acusado do delito tipificado pelo artigo 311 do Código de
transito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
c) manter a condenação o acusado em relação ao delito previsto pelo
artigo 180, caput, do Código Penal, redimensionando a pena para 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo
legal;
d) desclassificar a imputação da prática do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006 para reconhecer a prática da conduta tipificada pelo artigo 28 da mesma Lei,
impondo, por consequência, a pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à
comunidade, os quais serão especificados em sede de execução criminal. Mantida, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-58.2018.8.26.0610 -Voto no 89
14
a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica